Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, em face de ato judicial da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que não acolheu pedido de reconsideração de decisão anterior e rejeitou a extinção do feito com relação ao agravante. O juízo de origem manteve a decisão que afastou a “alegada prescrição intercorrente” conforme fundamentos lançados no decisum anterior e concluiu que “somente no momento de prolação da sentença haverá efetivo julgamento da conduta imputada ao réu, portanto, neste momento, a imputação subsidiária, por si só, não resulta na atipicidade da conduta” (ID 32827567 - Págs. 4/5). Nas razões recursais, o recorrente sustentou que a nova redação do artigo 23 da Lei no 8.429/1992 deve ser aplicada imediatamente, por isso deve ser reconhecida a prescrição. Lado outro, defendeu que a alteração instituída pela “Lei no 14.230/2021 impossibilitou a condenação pelo art. 12, III, a partir do caput do art. 11, a imputação feita pelo MPDFT deixou de ter amparo na lei”, o que impõe a extinção do feito. Ao final, requereu o provimento do recurso para decretar a “prescrição intercorrente da pretensão sancionatória” ou, subsidiariamente, “rejeitar, de imediato, a acusação formulada pelo Agravado com fundamento no art. 11, caput, da Lei no 8.429/92, por aticipicidade de sua conduta”. Não houve pedido de liminar. Preparo regular sob ID 32827565. Contrarrazões no ID 34571688. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 35542778). O agravante manifestou-se sobre a preliminar sustentada em contrarrazões e sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso (ID 39455662). É o relatório. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. Preliminar. Intempestividade. O agravado defendeu o não conhecimento do recurso, no que tange ao reconhecimento do lapso prescricional, por se tratar de provimento jurisdicional que reitera decisum anterior. Com relação à matéria em debate, a decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido formulado pelo réu MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA. O réu sustenta a possibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 e pretende reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionatória. Sustenta, ainda, impossibilidade de condenação com fundamento no caput do art. 11 da Lei no 8.429/92, afirma a atipicidade das condutas. O DF e o MPDFT se manifestaram nos autos. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Nos termos da decisão de ID109619816, este juízo já se pronunciou sobre o cabimento da aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 , bem como sobre a ausência de prescrição intercorrente no caso em tela, haja vista a suspensão do processo. Confira-se trecho da referida decisão: “Nos termos da decisão de ID64267371, houve a suspensão do tramite processual até prolação de sentença nos autos das ações criminais sobre o mesmo tema, conforme decisão proferida em Segundo Grau nos autos dos processos Mandado de Segurança n.o 0707896- 57.2018.8.07.0000 e Reclamação no 0723245-66.2019.8.07.0000.” Portanto, quanto a estes pontos, cuida-se de reiteração de pedido já analisado. Mantenho a decisão de ID109619816 para aplicar retroativamente a Lei no 14.230/2021 ao caso e afastar a alegada prescrição intercorrente, nos termos já fundamentados.” Conforme se vê, a pretensão de “aplicação da prescrição intercorrente” fora rejeitada por decisão proferida aos 06/12/2021 e divulgada aos 09/12/2021, quinta-feira, considerando-se publicada na sexta-feira, dia 10/12/2021. Em 17/12/2021, o recorrente requereu a reconsideração pelo juízo no ponto que trata da prescrição, sobrevindo a manifestação recorrida, proferida no dia 25/01/2022 e divulgada em 26/01/2022. O agravo foi interposto em 17/02/2022, razão pela qual resta claramente preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 06/12/2021. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou no mundo jurídico, apenas confirmou a decisão anteriormente proferida, cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Portanto, estamos diante de um ato judicial cuja natureza jurídica é despacho, por conseguinte irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se pretendia-se reformar aquela decisão anterior, dever-se-ia manejar o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento questionar matérias preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples requerimento de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida. Tendo-se optado por deixar transcorrer o prazo recursal para requerer a reconsideração, incabível a reabertura do prazo recursal. Assim, inarredável a intempestividade do recurso protocolado no dia 17/02/2022. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente no ponto que trata da prescrição, por manifesta falta de adequação formal. Extinção do feito. Atipicidade da conduta. O recorrente insurgiu-se contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de atipicidade da conduta improba que lhe foi imputada e requereu o provimento do recurso “para rejeitar, de imediato, a acusação formulada pelo Agravado”. No particular, a decisão recorrida assim estabeleceu: “Veja. Não é o caso de, neste momento processual, reconhecimento de atipicidade de conduta, uma vez que não houve, diretamente e de forma expressa, a imputação de conduta atípica ao réu. Apenas e tão somente no momento de prolação da sentença haverá efetivo julgamento da conduta imputada ao réu, portanto, neste momento, a imputação subsidiária, por si só, não resulta na atipicidade da conduta. Pelo exposto, REJEITO o argumento de atipicidade da conduta alegado pelo réu MARCELO.” A discussão sobre legitimidade passiva não comporta apreciação em sede de agravo de instrumento, conforme jurisprudência majoritária da corte superior. No caso, o ato judicial que rejeitou o pedido de extinção prematura do feito, por atipicidade da conduta, e posterga a análise do mérito para o momento da sentença, não está contemplado no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, não se vislumbram os pressupostos para mitigação estabelecidos na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, porque a manutenção ou exclusão do recorrente da lide não se enquadra na hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. De mais a mais, é importante salientar que não se cuidou de análise de mérito da ação, a qual somente acontecerá após o encerramento da fase de instrução e com o julgamento da demanda. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46